Tribunal: STF
Processo: RE 1471074
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO PELO ESTADO DA PARAÍBA. FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO. TAXA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    - Em se tratando de cobrança de tributo, a ação mandamental é aquela competente para fazer ou desfazer o ato da cobrança, ou seja, deve ser direcionada ao agente arrecadador. 



    - Não cabe ao ente estatal instituir taxa exigida sobre o produto resultante de 1,5% de todos os valores de pagamentos por ele realizados, relativo a fornecimento de bens, serviços e contratação de obras, haja vista, na hipótese vertente, inexistir contraprestação do Estado e exercício do poder de polícia. 



    - Embora a cobrança em tela traga como finalidade o financiamento ao fundo de apoio ao empreendedorismo, carrega o vício da inexistência de utilização de qualquer serviço público específico e divisível ou de exercício regular de poder de polícia capaz de justificá-la, sendo certo repeli-la. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, o impetrante se insurgem contra a cobrança de taxa, por meio da qual o inciso II, do art. 8º, da Lei nº 9.355/2011, instituiu sobre o produto resultante de 1,5% de todos os pagamentos realizados pelo Estado da Paraíba alusivos ao fornecimento de bens, obras ou serviços. Eis o dispositivo legal supracitado:



    A esse respeito e trasladando-se tal exame prefacial de mérito à casuística em deslinde, vislumbra-se que o polo impetrante se insurge contra a cobrança de taxa, autorizada pelo inciso II, do art. 8º, da Lei nº 9.355/2011 e, posteriormente pela Medida Provisória 207/2013, convertida na Lei 10.128/2013, sobre os pagamentos realizados pelo Estado da Paraíba alusivos ao fornecimento de bens, obras ou serviços. (...)



    Dessa forma, considerando as definições acima transcritas, observa-se que a hipótese vertente trata-se de tributo, especificamente de taxa e, no caso, há ausência do fato gerador da referida cobrança, posto que não pode ser inserida taxa, se não existir uma contraprestação do Estado da Paraíba, nem o exercício do poder de polícia.



    Outrossim, no caso, em apreço, o que se verifica é apenas um credor requerendo pagamento por um serviço prestado à Administração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente